Tribunal: TJSP
Processo: 1001390-03.2023.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCREDENCIAMENTO DE CONTA E DE MOTOCICLISTA EM PLATAFORMA DE ENTREGA DE COMIDA E MERCADO (IFOOD). AÇÃO COM PRECEITOS CONDENATÓRIOS. Sentença de improcedência dos pedidos reformada. Autor, motociclista cadastrado no aplicativo da ré (Ifood), que foi descredenciado unilateralmente, sob a acusação de retirada do produto e sem que houvesse sua entrega ao destinatário, em

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCREDENCIAMENTO DE CONTA E DE MOTOCICLISTA EM PLATAFORMA DE ENTREGA DE COMIDA E MERCADO (IFOOD). AÇÃO COM PRECEITOS CONDENATÓRIOS. Sentença de improcedência dos pedidos reformada. Autor, motociclista cadastrado no aplicativo da ré (Ifood), que foi descredenciado unilateralmente, sob a acusação de retirada do produto e sem que houvesse sua entrega ao destinatário, em violação aos Termos de Uso. Distribuição do ônus da prova. Nas ações envolvendo descredenciamento de motociclista em aplicativo de entrega de comida e mercado (como, por exemplo, "Ifood"), por acusação de retirada do produto e sem que houvesse sua entrega ao destinatário e violação aos termos de uso, quando o fato for negado pelo motociclista em Juízo, é cabível a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC/2015. Possibilidade da ré em trazer elementos que corroborem com suas alegações e hipossuficiência técnica do entregador parceiro em face da plataforma, que justifica a redistribuição do ônus da prova. Ré que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, II, do CPC/2015 de provar a regularidade da conduta, limitando-se a insistir que o autor praticou "retirada do produto e ausência da entrega do mesmo", não servindo, para a prova da regularidade do descredenciamento, a mera juntada de telas sistêmicas que não aparentam guardar qualquer relação com a acusação formulada. Desativação da conta que, ademais, deve ser precedida de efetiva prestação das informações que viabilizem o exercício do direito de defesa, ausentes no caso dos autos. Conduta que revela abuso do direito e violação à boa-fé objetiva (artigos 187 e 422, ambos do Código Civil). Autor que deve ser reintegrado à plataforma, sob pena de multa. Danos materiais (lucros cessantes) reconhecidos. A plataforma de aplicativo de entrega de comida e mercado que indevidamente descredencia motociclista ou motorista deve pagar lucros cessantes pelo período em que o usuário ficou impedido de exercer sua atividade. Quanto ao valor da indenização, deverá corresponder ao período em que o motociclista ficou bloqueado, cuja base de cálculo corresponderá à média do período de 12 meses que antecederam o bloqueio, descontado 40% de custos operacionais, cabendo à ré, em liquidação, por perícia, se assim optar, desconstituir o valor indicado pelo autor. Precedentes. Danos morais. Não cabimento. O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar moralmente. Precedentes. Pedidos julgados parcialmente procedentes.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO